Tribunal: TJES
Processo: 0002021-20.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002021-20.2014.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLÁUDIA HELENA BROTAS SANTO COSTA GIUBERTI e outros
APELADO: NIVALDO GOTTI e outros (3)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002021-20.2014.8.08.0014

APELANTES:
CLÁUDIA HELENA BROTAS SANTOS COSTA GIUBERTI e LUIZ GUILHERME GIUBERTI

APELADO
S
:
NIVALDO GOTTI, MÁRCIA HELENA ALVES GOTTI, JERUSA GOTTI BRAGATO e CARLOS MANSUR BRAGATO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLÁUDIA HELENA BROTAS SANTO
S
COSTA GIUBERTI
e
LUIZ GUILHERME GIUBERTI
contra a r. sentença de fls. 194/202, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina, que julgou procedente a
Ação de Usucapião
Ordinária
ajuizada por
NIVALDO GOTTI, MÁRCIA HELENA ALVES GOTTI, JERUSA GOTTI BRAGATO e CARLOS MANSUR BRAGATO
.

Em suas
razões recursais
, os apelantes, por intermédio de seu curador especial, aduzem que foram prematuramente citados por edital sem que antes fossem esgotadas as possibilidades de localização de seu atual paradeiro – a exemplo da consulta ao Bacenjud, Renajud e Infojud –, o que feriu o seu direito ao contraditório. À vista disso, pugnam pela anulação da r. sentença (fls. 208/213).

Os apelados, ao ofertarem suas
contrarrazões
, alegam que tanto os pedidos de citação editalícia, quanto os respectivos deferimentos e publicação dos editais ocorreram na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que, pela teoria do isolamento dos atos processuais e pelo princípio “
tempus regit actum
” (CPC/2015, art. 14
1
), aplica-se ao caso o art. 231, inc. II, do CPC/1973
2
, e não o art. 256, § 3º, do CPC/2015
3
, sendo válida a citação (fls. 217/225).

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 4031881).

Pois bem.

Antes de apreciar o mérito do recurso, passo a realizar
um breve resumo
dos autos processuais pertinentes.

A Ação de Usucapião Ordinária foi inicialmente ajuizada em face do espólio de Moacyr Martins Brotas, mas por força do despacho de fl. 51, os apelados incluíram diversos herdeiros e seus respectivos cônjuges no polo passivo, entre eles os ora apelantes, Cláudia Helena Brotas Santos Costa Giuberti e Luiz Guilherme Giuberti, apontando que eles residiam em local incerto e não sabido (fls. 53/55).

Por conta de novo despacho (fl. 56), foram incluídos outros herdeiros no polo passivo (fls. 58/61). Nessa oportunidade, os apelados ainda indicaram genericamente que os apelantes residem nos Estados Unidos da América, sem precisar o endereço.

Ato contínuo, o d. Juízo de origem determinou a citação por edital dos apelantes (fls. 62/63), o que foi feito (fls. 85/85, 105/106 e 110/115).

Como não houve resposta ao edital, o d. Juízo singular decretou a revelia dos apelantes, nomeando-lhes curador especial (fls. 159/159-v), que ofertou contestação por negativa geral (fls. 164/166).

Após a fase instrutória, com a oitiva de testemunhas arroladas pela parte apelada (fls. 190/192), o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido de usucapião (fls. 194/202).

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso, pelas razões indicadas mais acima.

Desse breve relato é possível extrair que
não foi procedida qualquer diligência
antes de ser determinada a citação por edital dos apelantes.

Aduzem os apelados que tanto os pedidos de citação editalícia, quanto os respectivos deferimentos e publicação dos editais ocorreram na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que, pela teoria do isolamento dos atos processuais e pelo princípio “
tempus regit actum
” (CPC/2015, art. 14), aplica-se ao caso o art. 231, inc. II, do CPC/1973, e não o art. 256, § 3º, do CPC/2015, sendo válida a citação.

Em outras palavras, defendem que, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o prévio esgotamento de diligências no sentido de localizar a parte requerida não era requisito de validade da citação por edital, surgindo esse requisito tão somente com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, em
março de
2016
.

Ocorre que o Código de Processo Civil de 2015, ao determinar que “
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
” (art. 256, § 3º) não trouxe exatamente um novo requisito de validade da citação por edital. A bem da verdade, tão somente incorporou a pacífica jurisprudência pátria construída na vigência do CPC/1973.

A título de exemplo, vejamos os seguintes precedentes do c. STJ, anteriores ao CPC/2015:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS.
REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ART. 102 DA CF/88. 1.
A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização dos réus
. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgRg AREsp n. 237.927/PA, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j.
02/04/2013
, DJe 08/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL RETIDO. ART. 542, § 3º, CPC.
CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. NECESSIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte, a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios de localização dos réus
, o que foi afastado pelo acórdão recorrido. Súmula 7/STJ. [...]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 19.179/RJ, j.
13/11/2012
, DJe 20/11/2012)

Na mesma linha já entendia esse e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO
CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA A CITAÇÃO PESSOAL DA RÉ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DO PROCESSO. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. A excepcionalidade da via editalícia exige que a sua adoção somente se dê na hipótese de restar inviabilizada a citação pessoal da parte após o esgotamento das diligências possíveis à localização dela
. [...]. 3. Preliminar suscitada de ofício, acolhida. (TJES, Apelação Cível n. 0010570-72.2007.8.08.0011, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j.
12/11/2013
, DJES 21/11/2013)

CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. I. A citação editalícia, prevista nos artigos 221, inciso III, e 231, ambos do Código de Processo Civil, apenas tem lugar se cercada por circunstâncias excepcionais, pois inegável que a referida espécie citatória compromete o exercício pleno do direito à ampla defesa, mormente em casos como o que se debate, quando a parte passa a ser representada por curador especial, que, em regra, o defende através de negativas gerais.
II. Em razão dos reflexos negativos que possivelmente podem ser gerados à parte ré ao ser citada nos moldes de tal espécie, há de ser o deferimento da citação editalícia precedido de diligências realizadas com vistas a evitar a forma excepcional de cientificação, que, a princípio, devem ser realizadas pelo autor em momento pré-processual, através de pesquisas que possam colaborar para a localização do destinatário do ato citatório, e, não logrando êxito na busca por informações acerca do réu, demonstrando que assim o foi, poderá o requerente solicitar ao julgador que oficie a órgãos públicos que possivelmente detenham informações atualizadas acerca da pessoa e forneçam os dados perquiridos, providência que, caso bem sucedida, permitirá a realização de citação pelas vias preferenciais (através de serviços postais ou oficial de justiça). III. Apenas após a prática de tais medidas, ou outras que se prestem a alcançar o mesmo objetivo, poderá o juízo se valer de editais para citar o réu, pois aí encontrar-se-á legitimada a ficta vocatio
, o que não foi observado na hipótese, conforme salientou o curador especial atuante nos autos. IV. Inafastável, portanto, a conclusão de que vício inderrogável compromete a validade da citação efetivada, o que, a contaminar tudo o que ao ato se seguiu, impõe a anulação do processo desde a referida citação, para que, a partir daí, haja a repetição do procedimento em conformidade com os ditames legais, a começar pelo
esgotamento das alternativas de pesquisa de forma precedente a eventual citação editalícia
. V. Deriva da lógica propugnada pelo sistema vigente não serem as questões de ordem pública objeto de preclusão, podendo ser suscitadas e reconhecidas em qualquer etapa processual, raciocínio que preserva igual abrangência na seara recursal ordinária, o que se pode extrair do conceito de efeito translativo, mitigador do, por alguns classificado, princípio da vedação à inovação em sede recursal. VI. Recurso a que se dá provimento. Ì (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 1096006-55.1998.8.08.0024, Rel. Des. MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j.
01/12/2009
, DJES 18/01/2010)

Merece destaque, ainda, que esse e. Tribunal de Justiça, em sede de ações rescisórias, já declarou a nulidade de citações por edital ocorridas na vigência do CPC/1973 por não terem sido precedidas do esgotamento de outras diligências. Consideremos:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. A pretensão deduzida na exordial diz respeito à suposta violação a literal disposição de lei (art. 485, V, CPC/73), afeta ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CRFB/88), afigurando-se, pois, admissível. O alegado vício de citação, outrossim, é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada (REsp 1625697/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017). 2. O objeto da controvérsia submetida a julgamento cinge-se em aferir a existência de defeito na citação editalícia realizada no bojo da demanda matriz, capaz de configurar a suposta nulidade do decisum que se procura rescindir. 3. A citação por edital, marcada pela precariedade de uma mera ficção jurídica, por meio da qual se admite que a parte demandada tenha tido notícia a respeito da ação contra ela proposta mesmo sem ter sido efetivamente encontrada, deve ser excepcional e utilizada em casos restritos, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal (art. 5º, LIV, CFRB/88). 4. Conforme já decidiu esta Corte,
existem vários mecanismos hábeis a facilitar o sucesso na busca por informações de qualquer pessoa (jurídica ou física), seja através dos bancos de dados dos órgãos públicos, seja através de instituições privadas, razão pela qual é injustificável que se passe à via excepcionalíssima da citação por edital, sem a realização de qualquer diligência pela busca da localização dos Demandados/Requerentes
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100120017130, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015). 5.
Hipótese em que o autor da ação ordinária dispunha de alternativas viáveis à localização da parte requerida, não se podendo admitir que se passe à modalidade de citação ficta quando frustradas as tentativas de citação encaminhadas exclusivamente aos endereços indicados na petição inicial
. 6. [...]. 7. Pedido julgado procedente para fins de rescisão do acórdão proferido na ação ordinária tombada sob o nº 0013792-73.2007.8.08.0035, de modo a propiciar o regular processamento da demanda a partir da devida citação da parte que lá figura como requerida. 8. [...]. (TJES, Ação Rescisória n. 0028903-61.
2014
.8.08.0000, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, j. 05/08/2019, DJES 14/08/2019)

AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. RESCISÓRIA X QUERELA NULLITATIS. CONCURSO DE AÇÕES. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. APLICAÇÃO DO ARTIGO 232, INCISO I, DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO PARA REGULAR PROCESSAMENTO. [...] 3.
A validade do ato citatório pela via do edital, segundo precedentes do STJ, requer o esgotamento quanto a possibilidade de localização do réu, sendo exigida a aplicação do artigo 232, I, do CPC, à luz dos preceitos constitucionais do contraditório e ampla defesa
. Precedentes do STJ. 4.
Existem vários mecanismos hábeis a facilitar o sucesso na busca por informações de qualquer pessoa (jurídica ou física), seja através dos bancos de dados dos órgãos públicos, seja através de instituições privadas, razão pela qual é injustificável que se passe à via excepcionalíssima da citação por edital, sem a realização de qualquer diligência pela busca da localização dos Demandados⁄Requerentes
. 5. O Requerido⁄Autor da ação de adjudicação compulsória dispunha, ao menos em princípio, de alternativas viáveis de diligenciar na obtenção dos endereços exatos dos Demandados⁄Requerentes, não sendo aceitável que, imediatamente após ter sido frustrado o envio de notificação extrajudicial para um dos Requerentes (Pietro Menta e Outros), fls. 108-110, tenha-se procedido à citação editalícia. 6. A situação dos autos não configura qualquer das hipóteses previstas no artigo 231 do CPC, acarretando, assim, a nulidade da citação por edital. 7. Ação Rescisória julgada procedente. (TJES, Ação Rescisória n. 0001714-79.
2012
.8.08.0000, Rel. Des. WILLIAM COUTO GONÇALVES, Rel. Substituto LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 25/08/2015, DJES 31/08/2015)

Portanto, sendo inválida a citação por edital dos apelantes, deve a r. sentença ser anulada não só quanto a eles, mas em sua totalidade, posto que se trata de litisconsórcio passivo unitário, assim definido como aquele em que “
pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes
” (CPC, art. 116).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e DOU-LHE
PROVIMENTO,
a fim de declarar a invalidade da citação por edital dos apelantes e consequentemente a nulidade da r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que sejam tomadas as providências cabíveis em busca da localização dos apelantes.

É como voto.

1
CPC/2015.
Art. 14.
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2
CPC/1973.
Art. 231.
Far-se-á a citação por edital: [...]
II -
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

3
CPC/2015.
Art. 256.
A citação por edital será feita: [...]
II -
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; [...]
§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL
DE DOIS LITISCONSORTES
REALIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS
– RECURSO
PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
.

1.
Alegam os apelados

que tanto os pedidos de citação editalícia, quanto os respectivos deferimentos e publicação dos editais ocorreram na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que, pela teoria do isolamento dos atos processuais e pelo princípio “
tempus regit actum
” (CPC/2015, art. 14), aplica-se ao caso o art. 231, inc. II, do CPC/1973, e não o art. 256, § 3º, do CPC/2015, sendo válida a citação editalícia;

2.
O Código de Processo Civil de 2015, ao determinar que “
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
” (art. 256, § 3º) não trouxe exatamente um novo requisito de validade da citação por edital. A bem da verdade, tão somente incorporou a pacífica jurisprudência pátria construída na vigência do CPC/1973, no sentido de que a citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização dos réus;

3
.
Uma vez sendo inválida a citação por edital dos apelantes, já que não foi precedida de qualquer diligência no sentido de localizá-los, deve a sentença ser anulada não só quanto a eles, mas em sua totalidade, posto que se trata de litisconsórcio passivo unitário, assim definido como aquele em que “
pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes
” (CPC, art. 116);

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com a determinação do retorno dos autos à origem para que sejam tomadas as providências cabíveis em busca da localização dos apelantes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.